Tribunal: CARF
Processo: 10120.725760/2016-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.725760/2016-96
ACÓRDÃO
2002-009.794 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUELI LEMES DE AVILA ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com
médicos (psicólogo) e dentista, os pagamentos comprovados mediante
documentos hábeis e idôneos. Inteligência do art. 8°, inciso II, alínea “a”,
da Lei 9.250/1995 e do art. 80 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.794 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725760/2016-96
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Goiânia - GO, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar no
valor de R$797,50, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$2.900,00, por falta de
comprovação.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em
25/07/2016, mediante as alegações relatadas a seguir:
Alega estar apresentando provas do direito às deduções pleiteadas, que não
foram apresentadas à fiscalização por esquecimento.
A 3a Turma da DRJ/BSB por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação em acórdão dispensado de ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/12/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 17/01/2018, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.794 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725760/2016-96
3
A decisão de piso julgou procedente em parte a impugnação, para restabelecer
despesas médicas no montante de R$900,00, conforme recibos de fls. 12/15 dos autos.
Assim, o litígio versa sobre a dedução indevida das despesas médicas
remanescentes.
No que se refere à essas despesas a decisão de piso assim decidiu:
Com relação às despesas realizadas com tratamento odontológico realizado com a
odontóloga Vilma Inutuka Pereira Rocha, a contribuinte comprova
adequadamente despesas no montante de R$3.650,00 (recibos de fls.10 e 16/18),
enquanto os recibos de fls.19/20, não atendem aos requisitos legais para
comprovar despesas médicas, pois não trazem o número do registro da
profissional no órgão de classe, nem possuem carimbo ou mesmo o nome da
profissional. Todos os requisitos devem constar no recibo no momento de sua
emissão.
Junto a seu recurso a contribuinte trouxe novos documentos buscando suprir os
requisitos faltantes dos recibos anteriores.
Nesse sentido, o documento de fls. 60, traz esses requisitos e demonstra o
pagamento das despesas devendo ser restabelecida a dedução cuja glosa que foi mantida na
decisão recorrida.
Assim, a declaração apresentada (fls. 60) pode ser na espécie conhecida com
relativização da preclusão de sua juntada, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art.
16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em
sede impugnatória.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 78
DF CARF MF
Original